Tribunal: STF
Processo: HC 60959
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO SE ADMITE A IMPETRAÇÃO ORIGINARIA QUE PRETENDE
SUBSTITUIR RECURSO NÃO OPOSTO A DECISÃO DENEGATORIA DA ORDEM (CF.,
ART-119-II-C).
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA: SE O PACIENTE JA SE ENCONTRA
PRONUNCIADO, O ARGUMENTO PERDEU OBJETO.